Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A parte embargante aponta omissão no acórdão quando ao fato de desconsiderar que a parte ré não trouxe a cópia integral de todas as ligações e demais contatos realizados pela parte autora desde dezembro de 2019, sendo que o banco falhou no dever de informar adequadamente o serviço, o que colocou a parte autora em uma situação de quase insolvência. Também alega omissão no acórdão que não abordou a necessidade de fixar danos morais face o atraso no atendimento, uma vez que permaneceu por horas no telefone sem receber informações da instituição financeira.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Enfim, destaca-se que o acórdão embargado expressamente elucidou que: “5. Cabe frisar que, a teor do art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto à fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à fatos desconstitutivos, modificativos, extintivos e impeditivos da pretensão inicial. A inteligência do citado artigo incide, inclusive, nas relações de consumo quando não se verifica a hipossuficiência do consumidor consistente na obtenção da prova, sendo este o caso dos autos. 6. Em que pesem as alegações da recorrente, o banco réu logrou êxito em comprovar que a autora, após o pagamento dos débitos em aberto até 27/01/2020, passou a realizar novas compras no cartão de crédito, além de incidir parcelamentos anteriores, o que, por consequência, gerou o dever de realizar o pagamento das faturas. Com efeito, o recorrido esclareceu que referente à fatura com vencimento em 25/01/2020, houve o pagamento mínimo; que houve o pagamento em 27/01/2020 no valor de R$ 6.950,00, ficando a autora credora de R$ 593,32 na fatura com vencimento em 25/02/2020, em razão do pagamento feito a maior em 27/01 e que, na fatura de 25/03 o saldo credor foi para R$ 139,24. Após o pagamento, a autora realizou novas compras nos meses subsequentes e não realizou o pagamento integral das faturas no vencimento, o que fez incidir o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos do art. 1o da Resolução no 4549/2017 do BACEN. 7. Desse modo, restando comprovado que não houve a quitação do valor total do cartão de crédito, as cobranças são devidas. (...) 10. Quanto ao pleito de indenização por dano moral, não se trata de dano in re ipsa, cabendo ao autor apresentar provas de que a conduta da parte ré lhe causou transtornos aptos a vulnerar atributos de sua personalidade, que não ocorreu. Na espécie, não há nos autos o mínimo lastro probatório de que a autora tenha recebido informações equivocadas de prepostos do réu. Ainda, não há comprovação de considerável desvio produtivo ou perda de tempo útil para além do necessário, notadamente porque as cobranças realizadas pelo recorrido são legítimas. 11. Desse modo, não se há de falar em reforma da sentença que julgou improcedente a demanda”.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.